Tribunal: TJES
Processo: 0006720-78.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006720-78.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORVANIR PEDRO BOSCHETTI e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. SUPOSTO DIRECIONAMENTO E RECEBIMENTO DE PROPINA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO EM SEDE RECURSAL. LEI Nº 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-Presidente da Câmara Municipal de Aracruz/ES, servidores e particulares, decorrente de supostas irregularidades em procedimento licitatório realizado no exercício de 2007, destinado à contratação de serviços de manutenção de sistemas de informática, sob alegação de direcionamento do certame, exigências técnicas restritivas e pagamento de vantagem indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reenquadramento típico das condutas imputadas aos réus em sede recursal, à luz da Lei nº 14.230/2021 e do princípio da congruência; (ii) estabelecer se as cláusulas de qualificação técnica previstas no edital configuram, por si, ato doloso de improbidade administrativa; (iii) determinar se a colaboração premiada, desacompanhada de elementos independentes de corroboração, é suficiente para sustentar condenação por enriquecimento ilícito em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021, ao alterar substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, veda expressamente a condenação por tipo diverso daquele definido na petição inicial, impondo a observância estrita do princípio da congruência, com aplicação imediata aos processos em curso.

4. A tentativa ministerial de reenquadrar as condutas dos réus, em sede recursal, para o art. 9º da Lei nº 8.429/1992, sem prévia imputação na inicial e sem reabertura do contraditório, configura inovação vedada e decisão surpresa, incompatível com o devido processo legal.

5. As condutas imputadas aos particulares e à pessoa jurídica não se subsomem aos incisos taxativos do atual art. 11 da Lei nº 8.429/1992, nem restou comprovado dano efetivo ao erário, exigência expressa dos §§ 1º e 2º do art. 10 do mesmo diploma legal.

6. A definição de critérios de qualificação técnica em edital de licitação insere-se na discricionariedade técnica da Administração, não se presumindo ilegalidade ou dolo específico sem prova técnica idônea que demonstre desproporcionalidade ou incompatibilidade com o objeto contratado.

7. A colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, e não prova autônoma suficiente para embasar condenação, sendo vedada a prolação de decreto condenatório fundado exclusivamente nas declarações do colaborador, conforme art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013 e tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.043.

8. Inexiste nos autos qualquer elemento probatório independente, de natureza documental, pericial ou financeira, apto a comprovar o recebimento de vantagem indevida ou a evolução patrimonial incompatível do agente público apontado como beneficiário do suposto esquema.

9. Diante da ausência de prova robusta do dolo específico e da materialidade do ato ímprobo, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, próprio do direito administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a condenação por ato de improbidade administrativa por tipo diverso daquele expressamente definido na petição inicial, nos termos do art. 17, § 10-F, I, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. 2. A colaboração premiada, desacompanhada de elementos probatórios independentes de corroboração, é insuficiente para fundamentar condenação em ação civil pública por improbidade administrativa. 3. A configuração do ato de improbidade exige prova concreta do dolo específico e, quando pertinente, do dano efetivo ao erário, não se admitindo presunções ou ilações genéricas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra a r. sentença (ID 15447943) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa

ajuizada em desfavor de
Orvanir Pedro Boschetti, Renata Aquilino Tavares, Gilmar Luiz Vassoler, Cintia Teixeira Furieri, Speed Serviços Industriais Ltda.
e
Marcio Devens Barcelos
, julgou improcedente a pretensão ministerial por não aferir o dolo na conduta de todos os requeridos em relação ao disposto nos arts.

10, inciso VIII, e 11,
caput
, ambos da Lei nº 8.429/92, e, especificamente em relação ao requerido Orvanir, também quando ao previsto no art. 9°,
caput

e inciso I, do mesmo Diploma Legal.

Depreende-se dos autos que a pretensão ministerial que deu origem à presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa repousa sobre supostas irregularidades ocorridas na Câmara Municipal de Aracruz-ES durante o exercício de 2007. Segundo a tese acusatória, o então Presidente da Casa Legislativa, Orvanir Pedro Boschetti, teria articulado um esquema de direcionamento na contratação e recebimento de propina envolvendo o procedimento licitatório nº 2.091/2007 (Convite nº 006/2007).

O objeto do certame era a prestação de serviços de manutenção de sistemas de informática. O Ministério Público Estadual sustenta que o edital foi deliberadamente “viciado” com cláusulas de qualificação técnica excessivas – como a exigência de profissionais com graduação específica em Engenharia e Ciência da Computação –, requisitos que, na visão do
p
arquet
, não guardavam proporcionalidade com o serviço e serviram apenas para restringir a competitividade, favorecendo a empresa Speed Serviços Industriais Ltda. (Speed-TI).

O ponto fulcral da acusação reside na alegação de que o contrato gerou o pagamento de vantagem indevida correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor faturado, montante este que seria repassado ao Presidente da Câmara por intermédio de Cintia Teixeira Furieri, apontada como sócia oculta da empresa e beneficiária do esquema em razão de sua influência política.

Com o ajuizamento da ação em 2014, o processo seguiu o rito da Lei nº 8.429/92. Durante a fase de instrução, o elemento probatório de maior peso trazido aos autos foi o depoimento de Marcio Devens Barcelos, sócio da empresa requerida, que celebrou acordo de Colaboração Premiada e, em suas declarações, confirmou a existência do ajuste espúrio, detalhando como se dava o repasse de valores e a confecção do edital direcionado.

As defesas, por sua vez, sustentaram a inexistência de dolo, a legalidade das exigências editalícias ante a complexidade tecnológica da Câmara e, primordialmente, a ausência de qualquer prova material (depósitos, extratos ou perícias) que confirmasse a versão do colaborador premiado.

Encerrada a instrução e tendo o Ministério Público Estadual postulado a absolvição dos requeridos Renata Aquilino Tavares e Gilmar Luiz Vassoler (ID 15447925), a magistrado
a quo
proferiu a sentença hostilizada julgando improcedentes a pretensão ministerial em relação a todos os demandados, fundamentando na fragilidade do acervo probatório e destacando que a acusação se baseou quase que exclusivamente na palavra do colaborador, de forma que aplicou o entendimento que a colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não prova por si só, sendo vedada a condenação sem elementos independentes de corroboração (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, e Tema Repercussão Geral nº 1.043 do STF), além de enfatizar que o
parquet
não logrou demonstrar que as exigências técnicas previstas no edital fossem desarrazoadas para o caso concreto, o que acarretou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Ministério Público Estadual, no qual requer a condenação dos apelados Márcio, Cíntia, Orvanir e Speed-TI, pela prática dolosa de atos de improbidade administrativa ensejadoras de enriquecimento ilícito, na forma do art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora, então, cinge-se a aferir a possibilidade de reenquadramento típico das condutas nesta instância, a legalidade das cláusulas de qualificação técnica no edital e a suficiência do material probatório (notadamente a colaboração premiada) para sustentar a condenação dos apelados, valendo frisar que
a própria douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do presente apelo
, ante a impossibilidade de o órgão ministerial modificar a capitulação legal atribuída ao fato imputado aos apelados e diante da insuficiência probatória da colaboração premiada para embasar sozinha uma condenação por ato de improbidade administrativa.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO E DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ATO ÍMPROBO

Iniciando à análise da pretensão recursal dirigida aos apelados
Cintia Teixeira Furieri, Marcio Devens Barcelos e Speed-TI
, impõe-se, de plano, enfrentar a questão da capitulação jurídica dos fatos narrados.

Compulsando a exordial (fls. 02/36), verifica-se que o Ministério Público Estadual delimitou a acusação em face dos referidos recorridos pela suposta prática dos atos de improbidade administrativa previstos no
art. 10, inciso VIII (lesão ao erário)
e, subsidiariamente, no
art. 11, inciso I (violação aos princípios)
, ambos da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original. Ressalte-se que a imputação relativa ao
art. 9º,
caput
e inciso I (enriquecimento ilícito)
foi direcionada, na inicial, exclusivamente ao requerido Orvanir Pedro Boschetti.

Todavia, a partir das alegações finais e nesta apelação, sem que fosse solicitada nova oportunidade de contraditório e ampla defesa para os recorridos Cíntia, Márcio e a empresa Speed-TI, o
p
arquet
pugna pelo reenquadramento das condutas no art. 9º,
caput
e inciso I, da LIA (enriquecimento ilícito). Sustenta, para tanto, que a narrativa fática os colocaria como coautores do enriquecimento ilícito obtido pelo apelado Orvanir, independentemente da tipificação eleita no início da lide.

Ocorre que tal pretensão de promover a alteração da capitulação legal neste estágio processual encontra óbice intransponível no
Princípio da Congruência (ou Adstrição)
e nas recentes inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, que promoveu reforma substancial na Lei de Improbidade Administrativa, estabeleceu-se de forma peremptória, no
art. 17, § 10-F, inciso I
, que
é nula a decisão que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial
. Referida norma, de natureza processual-garantista, possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 843.207 – Tema Repercussão Geral nº 1.199) e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente do que sustenta o
parquet
recorrente, o atual regime jurídico da improbidade administrativa, de índole marcadamente sancionadora, veda a condenação por tipo diverso daquele definido na petição inicial, conforme a regra de ouro estabelecida no art. 17, § 10-F, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Admitir o reenquadramento típico em alegações finais e, mais grave, em sede recursal, quando a instrução processual foi balizada por dispositivos diversos, configuraria inadmissível decisão surpresa e cerceamento de defesa, ferindo o núcleo essencial do devido processo legal.

Além de a conduta imputada aos apelados Márcio, Cíntia e Speed-TI, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do atual art. 11 da LIA
1
, e não ter havido imputação de enriquecimento ilícito (art. 9º) na petição inicial, o reenquadramento seria inviável nesta oportunidade, pois o art. 17, § 10-C, da LIA
2
, obsta a modificação da capitulação legal descrita na exordial após a apresentação da réplica pelo Ministério Público, o que reforça o acerto da sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação aos mencionados recorridos.

Em hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim tem concluído, vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TESE FIRMADA PELO STF. INCISO I, DO ARTIGO 11, DA LEI 8.429/92. REVOGAÇÃO. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS ARTIGOS 9º E 10. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF, no julgamento do ARE 843989, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199) fixou, dentre outras teses, a que determinada que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)” 2. (...).
4. É incabível o reenquadramento da conduta examinada nos autos nos artigos 9º ou 10, da LIA, quando, na inicial, o Ministério Público limita-se imputar ao requerido a prática de ato de improbidade administrativa previsto no inciso I, do artigo 11, da LIA, sem cogitar a possibilidade de enquadramento da conduta nos artigos 9º e 10, da Lei 8.429/92.
5. Recurso provido. (AC nº 0001788-77.2016.8.08.0038, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 17/12/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92. 2.
(...)
. 3. Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, §10-C 1 e §10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial.
4. No tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. 5. Recurso desprovido. (AC nº 0004244-08.2017.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 26/04/2024, TJES).

Em outras palavras, a tipificação do ato ímprobo atribuído ao réu deve estar precisamente delineada na petição inicial ou na decisão saneadora, sendo vedada a inovação posterior, especialmente em fase recursal. Esta regra consagra o princípio da congruência e a vedação de decisão surpresa, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito o pleito de alteração da capitulação legal
.

É importante esclarecer que o Ministério Público Estadual apelante pretende modificar o enquadramento da conduta atribuída aos apelados Márcio, Cíntia e Speed-TI, justamente por não se admitir mais a condenação genérica por violação a princípios baseada apenas no
caput
do art. 11, da Lei nº 8.429/92 – na hipótese, inexiste subsunção perfeita da conduta dos recorridos a quaisquer dos incisos vigentes – e em virtude de não haver demonstração do dano patrimonial efetivo e dolo específico daqueles recorridos em lesar o erário (art. 10 da Lei nº 8.429/92), tendo em vista que, na espécie, restou incontroverso que o serviço de informática contratado foi efetivamente prestado à Câmara Municipal, sendo que a mera irregularidade formal ou a “presunção” de dano decorrente de fraude à licitação não subsiste mais no sistema atual como fundamento para condenação, exigindo-se a demonstração de prejuízo real ao erário municipal (art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92
3
), o que não ocorreu.

Em situação similar, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de deliberar que
“Ausente a configuração de dano efetivo ao erário e não sendo a conduta imputada passível de enquadramento em nenhum dos atuais incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, inviável a manutenção da condenação do embargante exclusivamente com base na redação original revogado inciso I do mencionado dispositivo de lei”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.440.226/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025, STJ).

Nesse contexto, ante a impossibilidade de reenquadramento típico tardio e a inexistência de prova de dano efetivo ou dolo específico nas condutas remanescentes, a sentença hostilizada deve ser integralmente mantida, rejeitando-se o pleito condenatório ministerial em relação aos apelados Márcio, Cíntia e empresa Speed-TI.

DA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE ORVANIR PEDRO BOSCHETTI: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM COLABORAÇÃO PREMIADA

Quanto à insurgência ministerial voltada à condenação do apelado Orbanir Pedro Boschetti, a sentença de improcedência também deve ser integralmente preservada, pois o detido compulsar do caderno processual revela que a única viga mestra que sustenta a tese de enriquecimento ilícito e recebimento de vantagem indevida pelo então Presidente da Câmara Municipal é o depoimento prestado em sede de
colaboração premiada
pelo sócio da empresa beneficiada, Sr. Márcio. Todavia, em que pese tenha sido judicialmente homologada e constituir meio de prova válido, tal elemento,
isoladamente considerado
, é juridicamente inidôneo para estribar um decreto condenatório.

O sistema jurídico brasileiro, em especial após a introdução do § 16 no art. 4º da Lei nº 12.850/13, veda a prolação de sentença condenatória (inclusive na esfera civil/administrativa) fundamentada apenas nas declarações do colaborador.

A colaboração premiada constitui-se como meio de obtenção de prova, e não como prova em si. Sob essa ótica, os Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 1.043 – ARE 1.175.650) e o Superior Tribunal de Justiça, consolidaram o entendimento de que a palavra do colaborador, desacompanhada de elementos externos de corroboração (
corpus delicti
), não possui força probante suficiente para lastrear condenações em sede de improbidade administrativa.

O
Supremo Tribunal Federal
, no referido
Tema Repercussão Geral nº 1.04
3
, firmou a tese vinculante que
“
É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes:
(...); (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (...)”
.

No caso, inexiste nos autos qualquer prova independente – seja ela documental (extratos, depósitos, quebra de sigilo) ou pericial – que confirme o efetivo fluxo financeiro ou o proveito patrimonial ilícito pelo apelado.

Nem mesmo em relação às supostas cláusulas restritivas do edital (exigência de profissionais graduados como engenheiros e cientistas da computação), a análise dos autos revela ilegalidade apta a configurar improbidade. Isto porque, para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a definição dos critérios de qualificação técnica insere-se na discricionariedade técnica da Administração, visando garantir a higidez da prestação dos serviços. Na hipótese, observa-se que não houve prova pericial ou técnica capaz de demonstrar que tais exigências fossem desarrazoadas ou incompatíveis com a complexidade da rede de informática da Câmara Municipal à época dos fatos, o que afasta a demonstração do dolo específico em frustrar a competitividade e, consequentemente, a possibilidade de reconhecimento do ato ímprobo previsto no art. 9º, inciso I, da LIA.

Noutro viés, observa-se que não há nos autos comprovantes de depósitos bancários, interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal ou perícias contábeis que demonstrem o suposto fluxo financeiro ilícito (propina de 50% do valor da contratação). A colaboração premiada é meio de obtenção de prova, e não prova idônea exclusiva para o decreto condenatório. Sem elementos externos de corroboração, a dúvida deve militar em favor do requerido apelado Orvanir.

Reforça tal conclusão o desfecho do processo nº 0010990-53.2011.8.08.0006, que versou sobre fatos análogos e contemporâneos envolvendo os mesmos requeridos. Naquele feito, a despeito das acusações, os apelados, que na maioria são os mesmos desta demanda, foram condenados tão somente por atos que atentavam contra os princípios da Administração Pública (redação antiga do art. 11), justamente pela ausência de comprovação robusta de enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao erário.

Considerando que, com a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, o sistema de improbidade exige a demonstração cabal do dolo específico e de elementos materiais concretos, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. A dúvida, no processo sancionador, deve sempre militar em favor do réu (
in dubio pro reo
), não podendo a justiça se satisfazer com meras conjecturas extraídas de depoimentos de colaboradores que buscam benefícios processuais próprios, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA TÃO SOMENTE EM DELAÇÃO PREMIADA E PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES AUTÔNOMOS E SUFICIENTES A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação civil por ato de improbidade. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Réu e julgou prejudicado o recurso do Parquet, mas, posteriormente, proveu os embargos infringentes do Ministério Público Federal, a fim de restabelecer a condenação. 2. Nesta Corte Superior de Justiça, a Min. Assusete Magalhães conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, julgando prejudicado o pedido de Tutela Provisória apresentado. O agravo interno interposto foi provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, após a publicação do respectivo acórdão, fosse exercido, se necessário, juízo de retratação em razão do Tema 1.199 do STF. 3. Com o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a Min. Assusete Magalhães conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo interno. 4. A solução da controvérsia não demanda reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e da jurisprudência aplicável à espécie, a partir de análise estrita da fundamentação e da moldura fática constantes do acórdão recorrido, não sendo caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a colaboração premiada não é considerada elemento probante, mas, sim, meio de obtenção de provas e, por consequência, não é apta, por si só, a alicerçar édito condenatório. Para tal desiderato, é imprescindível que, por intermédio dos modos permitidos em direito e a partir dos dados e esclarecimentos amealhados, seja produzido conjunto probatório suficiente e robusto para tal desiderato. 6. O Pretório Excelso, quando do julgamento do ARE nº 1.175.650 /PR, sob o rito da Repercussão Geral, estabeleceu, entre outras, a seguinte tese: "É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei nº 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: [...] (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; [...]" (Tema 1.043 do STF). 7. In casu, as instâncias ordinárias, para decidir pela procedência da ação de improbidade, sopesaram apenas as informações e dados obtidos nas "delações premiadas" dos Corréus, obtidas em processo criminal que tramitou perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, considerando-as suficientes e robustas a servirem, por si sós, de esteio único à condenação.
8. O depósito feito na conta corrente do Réu não obsta tal conclusão, pois o mencionado documento foi apresentado também no âmbito das "colaborações premiadas" e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de comprovação por outros elementos probantes - independentes dos depoimentos dos Corréus -, com o fito de identificar a veracidade das alegações, por exemplo, quanto ao destino que se lhe quis atribuir. Os demais comprovantes de depósitos apresentados pelos Corréus evidenciam apenas transferências a terceiros, sem demonstração de vínculo concreto com o Réu, tampouco foi apresentada comprovação concreta de que tais recursos foram entregues a esse. 9. À míngua de prova concreta de que as licitações foram, de forma evidente, objeto de fraude, também não se presta a alicerçar o édito condenatório, por se tratar de simples presunção, a ilação segundo a qual é impossível entender apenas como coincidência o fato de que, das 19 emendas parlamentares de autoria do Réu, à época em que era Deputado Federal, 18 tenham sido destinadas a municípios nos quais se sagraram vencedoras dos respectivos processos licitatórios empresas do grupo dos Corréus.
10. Inexistindo nos autos, para além do conteúdo das "Delações Premiadas" dos Corréus, arcabouço fático-probatório independente e apto a amparar a condenação, por força do princípio in dubio pro reo, a improcedência da ação de improbidade é medida que se impõe.
11. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.603.457; Proc. 2016/0141651-0; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025).

Malgrado a subsistência de elementos circunstanciais aptos a suscitar dúvida objetiva acerca da lisura na atuação dos requeridos apelados – notadamente o valor auferido por Cíntia Teixeira Furieri sob pretexto de vínculo celetista, os laços de parentesco com agentes públicos e a ausência de contratações da empresa Speed-TI por outros órgãos –, tais conjecturas não se convolaram em elementos de convicção suficientes ao decreto condenatório.

Para que tais indícios transpusessem o campo das suposições, impunha-se a produção de provas específicas e robustas, tais como a demonstração de ausência de atividade comercial real da empresa (mediante balancetes financeiros) ou a prova técnica de evolução patrimonial incompatível dos envolvidos. No caso do apelado Orvanir, inexistiu qualquer comprovação de que tenha efetivamente recebido 50% (cinquenta por cento) dos valores dos contratos, ônus que incumbia ao
p
arquet
e do qual não se desincumbiu.

Sublinhe-se que eventuais depoimentos colhidos em sede administrativa, se desacompanhados de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não ostentam densidade suficiente para acolher a pretensão autoral. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação em sede de improbidade administrativa, dado seu caráter marcadamente sancionador e a gravidade das restrições a direitos fundamentais, exige lastro probatório concreto e estreme de dúvidas, revelando-se inadmissível o édito condenatório fulcrado em presunções ou elementos isolados, especialmente uma colaboração premiada.

Nesse contexto, vigora no Direito Administrativo Sancionador o princípio da presunção de inocência e o seu corolário
in dubio pro reo
, de sorte que a ausência de provas cabais e independentes acerca do dolo específico e da materialidade do ato ímprobo impede a aplicação das gravosas sanções previstas na Lei nº 8.429/92, o que
impõe a manutenção da sentença
de improcedência também em relação ao apelado Orvanir
.

Antes de concluir, ressalto ser desnecessário tecer comentários a respeito das verbas sucumbenciais, uma vez que não houve condenação nesse sentido, tendo em vista se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o

provimento
, a fim de manter inalterada a sentença de improcedência.

É como voto.

1
O art. 2º da Lei nº 14.230/2021 revogou a regra de possibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa não previsto no rol exemplificativo da redação original do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não mais vigorando a possibilidade de condenação justificada apenas no cometimento de ato que importasse violação de princípio previsto no
caput
. Em outras palavras, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não mais há hipótese legal de condenação em ato considerado ímprobo tão somente com base na violação principiológica, de forma que as condutas perpetradas após a sua vigência somente serão consideradas ímprobas por violação aos princípios que regem a Administração Pública se estiverem previstas taxativamente no atual rol daquele dispositivo legal.

2
Art. 17. (...). § 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

3
Art. 10. (...). § 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. § 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.